Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736984-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Maria do Socorro Gomes da Conceição em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Nintedanibe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – pneumonia de hipersensibilidade fibrótica e fibrose pulmonar progressiva –, nos termos indicados por seu médico assistente. Segundo o provimento guerreado, diante da imprescindível necessidade de prévia manifestação do Natjus, tendo sido a tutela de urgência indeferida, ressalvada a possibilidade de reanálise caso a Nota Técnica seja favorável e o pedido classificado como urgente, e, na sequência, emitida Nota Técnica favorável ao fornecimento do medicamento, mas sem apontar urgência, prosseguira o magistrado a quo com a tramitação do feito sem a concessão da tutela pretendida. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do fármaco que lhe fora prescrito, pugnando, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que a demanda atende às diretrizes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal e que o Natjus apresentara Nota Técnica favorável ao fornecimento do fármaco. Asseverara que, cuidando-se de tratamento para fibrose pulmonar progressiva, a Conitec não avaliara o uso do medicamento Nintedanibe para sua condição clínica, não existindo tratamento antifibrótico disponível no SUS, conforme indicado pelo Natjus. Acrescentara que a falta de avaliação pela Conitec se mostra omissiva, resultando em prejuízo grave e injustificado a quem precisa do medicamento, o que denota a ilegalidade do ato administrativo. Pontuara que a impossibilidade de substituição por outro medicamento incorporado está comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos, sendo o medicamento prescrito registrado na Anvisa e o tratamento indicado em conformidade com o previsto na bula, encontrando respaldo em evidências científicas de alto nível. Aduzira que, havendo a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento de alto custo, e ante a necessidade de a paciente, hipossuficiente financeira, receber o tratamento o mais breve possível, sob o risco de complicações graves e de eventos fatais, deve-lhe ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse diapasão, pontificara que a pretensão deve ser atendida com urgência, diante do risco de óbito e de dano irreparável ou de difícil reparação. Requerera, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Maria do Socorro Gomes da Conceição em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Nintedanibe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – pneumonia de hipersensibilidade fibrótica e fibrose pulmonar progressiva –, nos termos indicados por seu médico assistente. Segundo o provimento guerreado, diante da imprescindível necessidade de prévia manifestação do Natjus, tendo sido a tutela de urgência indeferida, ressalvada a possibilidade de reanálise caso a Nota Técnica seja favorável e o pedido classificado como urgente, emitida Nota Técnica favorável ao fornecimento do medicamento, mas sem apontar urgência, prosseguira o magistrado a quo com a tramitação do feito sem a concessão da tutela pretendida. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do fármaco que lhe fora prescrito, pugnando, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada provisoriamente pelo decisório vergastado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, antes do exame do mérito, todavia, cumpre realizar o juízo de admissibilidade do recurso. Nessa toada, releva-se que a pretensão da agravante quanto à concessão da gratuidade de justiça carece de interesse recursal. Como comezinho, uma vez deferido o beneplácito no curso da lide[1], como no caso, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Sob esse espectro, emerge que não merece conhecimento o pedido formulado, no sentido de ser outorgado à autora o benefício da justiça gratuita, uma vez que já fora concedido em seu favor no curso da lide, não suprindo esse inconformismo o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao interesse de recorrer. Esteado nesses argumentos, conheço do agravo somente em parte. Superado o juízo de admissibilidade do recurso, afere-se que o equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da viabilidade de se assegurar o fomento, em caráter antecipatório, do fármaco prescrito à agravante, ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, conquanto comercializado regularmente no país. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em fornecer-lhe gratuitamente o medicamento do qual necessita fazer uso com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A despeito da gravidade da situação enfrentada pela agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar que demandara. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao Estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que a agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal. É o que se infere das prescrições contidas no relatório do médico que atendera a agravante, nos seguintes termos[2]: “Relatório Médico A paciente MARIA DO SOCORRO GOMES DA CONCEIÇÃO, 57 anos, é portadora de Pneumonia de Hipersensibilidade Fibrótica e em 2022 assumiu condição de Fibrose pulmonar progressiva, tendo iniciado tratamento com o antifibrótico pirfenidona na ocasião. Contudo, devido a efeitos colaterais gastrointestinais significativos, houve suspensão do uso de tal antifibrótico em 2024. Atualmente, a paciente apresenta dispneia aos pequenos esforços, mMRC3. Tendo em vista que a doença pulmonar apresentada pela paciente é progressiva e incurável, faz-se necessário o início do uso contínuo do outro antifibrótico disponível para o tratamento - NINTEDANIBE 150 mg 01 comprimido de 12/12 horas. Ressalto que este antifibrótico não é fornecido pelo SUS e que inexiste um medicamento disponibilizado pelo SUS com efeito similiar ao nintedanibe. A retomada do uso do antifibrótico pela paciente em questão é fundamental para evitar a progressão da sua grave doença pulmonar, o que significa evitar que a doença evolua com maior rapidez com piora dos sintomas respiratórios e com piora da função pulmonar.” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que fora prescrito à agravante o fármaco “Nintedanibe” como tratamento da enfermidade que a acomete, apontando o profissional assistente a indisponibilidade de medicamento disponível no sistema público que seja eficaz para o tratamento da doença da qual padece e a urgência do tratamento. Nesse passo, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso concreto, conforme pontuado, o NATJUS/TJDFT manifestara-se em Nota Técnica favorável, em razão da inexistência de manifestações da CONITEC sobre o uso de antifibróticos no tratamento de pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo, que não a fibrose pulmonar idiopática. Nesse toar, em conformidade aos requisitos para concessão do fármaco observados nas teses fixadas no âmbito do julgamento do Tema no 6 e do Tema no 1.234, do Supremo Tribunal Federal, no caso de negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação. Outrossim, é de incumbência do autor da ação a demonstração da segurança e da eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Por oportuno, confira-se as teses fixadas no âmbito dos precedentes mencionados: “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. (...) (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (...)”. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) – grifo nosso Mais recentemente, a Suprema Corte, ao julgar a matéria afetada sob a identificação do Tema 1.234, estabelecera o seguinte: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) Estabelecidos esses parâmetros vinculativos, consta dos autos que o douto representante Ministério Público oficiara pela intimação da Diretoria de Assistência Farmacêutica para esclarecer se a enfermidade da parte autora encontra-se contemplada nos critérios da recente formulação de padronização dos medicamentos Nintedanibe e Pirfenidona que fora noticiada nos autos[3], o que restara acolhido pelo juízo a quo, tendo sido determinada a intimação do aludido órgão para prestar os devidos esclarecimentos[4]. Aludida diligência ainda não fora concluída. Sob esses contornos, não se pode desconsiderar o fato de o medicamento não constar do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da enfermidade individualizada, não estando padronizado pelo SUS, o que ao menos por ora, ante a ausência da análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC ou da análise da ausência do pedido de sua incorporação, encerra óbice à sua dispensação na forma pretendida. A despeito de o fármaco ser licenciado para comercialização no país, ainda não está incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Seu fomento, portanto, se dá em caráter excepcional, não podendo ser ignorada a manifestação do órgão técnico de assessoramento. A apreensão da ilegitimidade do ato de não incorporação, portanto, encerra pressuposto a concessão da pretensão cominatória. Assim é que sobeja a necessidade de análise de eventual ato de incorporação ou não incorporação do medicamento prescrito, consoante as condições estabelecidas para a imposição de obrigação ao estado de fomento de fármaco ainda não dispensado ordinariamente. Dessa forma, ressaltando-se a presunção de legitimidade do ato de não incorporação do fármaco pretendido, não pode ser ignorada mediante imprecação advinda da parte sem o estabelecimento do contraditório e cotejo da decisão administrativa. A desconsideração do decidido pelo órgão administrativo em ambiente de tutela provisória demandaria prova da ilegitimidade da manifestação estatal, não podendo ser acolhida em razão da alegação de necessidade de utilização do fármaco. No caso, inexiste qualquer prova no sentido de que a decisão administrativa incursionara por vício de ilegalidade, e esse é o controle passível de ser realizado, não estando o Judiciário autorizado a incursionar pelo mérito da decisão, ou seja, perscrutar a decisão de não incorporação sob a ótica da oportunidade e conveniência. De ser ressalvado, ademais, que a ausência de previsão do fármaco nos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível, pois, inexistindo outra forma mais eficaz de assegurar ao paciente o tratamento do qual necessita, o que se comprova por prescrição médica, impõe-se ao Estado a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco - ainda que não previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS -, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam. Sucede que, diante das peculiaridades que a situação apresenta, notadamente ante o fato de ainda não ter havido apreciação do ato administrativo de não incorporação do medicamento, ou do ato omissivo de não incorporação pela Conitec, não se afigura passível de ser assimilado o aduzido como retrato da realidade. Frise-se novamente, o fornecimento de fármaco não incorporado, segundo a tese vinculante firmada, além da comprovação da inexistência de outra alternativa terapêutica, agora demanda a apreensão da ilegitimidade do ato de não incorporação. Outrossim, imperioso consignar que o lapso temporal necessário para apreciação do ato de não incorporação do medicamento ou do ato omissivo de não incorporação pela Conitec não se afigura apto a irradiar prejuízo ao tratamento que se pretende iniciar, não subsistindo risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da necessidade de se aguardar a verificação do preenchimento dos requisitos obrigatórios previstos nos precedentes supramencionados até a superveniência do reexame da tutela demandada. Como ainda não há consenso sobre a adequação e necessidade de dispensação do fármaco, não se afigura viável que a prescrição seja concedida antes da avaliação do caso pelo órgão responsável. O fomento de fármaco não incorporado somente se legitima se atendidas algumas condicionantes, notadamente a indicação técnica e a ausência de tratamento similar via dos medicamentos disponibilizados, o que não se faz ainda presente, no caso. A ausência de manifestação técnica obsta, nesse momento, que seja assegurada a dispensação do fármaco antes da digressão probatória, pois não se afigura consoante o sistema que o medicamento seja dispensado sem ter sido atestado por órgão técnico sua imprescindibilidade. Em consonância com os elementos de convicção até então reunidos, afigura-se imprescindível o cotejo entre riscos e benefícios à paciente antes de ser viabilizado o tratamento com o fármaco “Nintedanibe”, não bastando o diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva para legitimar sua prescrição à paciente. O fornecimento, frise-se, ocorrerá em situação de excepcionalidade, devendo estar devidamente aparelhado tecnicamente, se o caso. Nesse diapasão, inobstante impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, o fato que sobreleva ressaltar na hipótese em tela e que constitui o elemento normativo-jurisprudencial a afastar a cominação almejada é que a prescrição médica direcionada à agravante suplanta aquilo que é exigível do Estado, ao menos por ora, devendo-se aguardar a manifestação acerca do ato de não incorporação do medicamento ou omissivo de não incorporação. Imperioso ressalvar que, sobrevindo a análise e a ponderação da ressalva manifestada na nota técnica, e sendo esta favorável, o pedido de tutela de urgência poderá, então, ser examinado pelo juiz da causa, abrindo-se novamente via recursal, se o caso. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, ressalvando que poderá ser reapreciado tão logo haja manifestação acerca do ato de não incorporação do medicamento ou do ato omissivo, caso esta seja favorável. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, conheço parcialmente do agravo e indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242402908 (fls. 100/110), autos principais. [2] - ID Num. 241928060 (fl. 47), autos principais. [3] - ID 247399441 (fls. 135/136); ID 248784434 (fls. 350/353), autos principais. [4] - ID 249085503 (fls. 460/464), autos principais.